Tribunal: TJPA
Processo: 0815234-62.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815234-62.2024.8.14.0040

APELANTE: ESTEVAO AZEVEDO PONTES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815234-62.2024.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA

RECORRENTE: ESTEVÃO AZEVEDO PONTES

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INTERESSE DE AGIR. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta por segurado do INSS contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de conversão de auxílio por incapacidade acidentário em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, cumulada com pedido de tutela antecipada. O autor fundamenta seu pedido no agravamento de patologias incapacitantes de natureza ortopédica e neurológica, alegando impossibilidade de retorno ao trabalho ou reabilitação, bem como inconsistências nas avaliações médico-periciais do INSS e ineficácia das tentativas de reabilitação. Requereu a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou, subsidiariamente, a manutenção do benefício temporário até efetiva reabilitação. A sentença recorrida extinguiu o feito sob alegação de ausência de interesse de agir, por entender tratar-se de rediscussão do mérito de ação anterior. O recurso busca a anulação da sentença para o regular processamento da demanda.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante do alegado agravamento do quadro clínico do segurado e da resistência tácita do INSS à conversão do benefício, está caracterizado o interesse de agir para o ajuizamento de nova ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir se configura quando há necessidade e utilidade da via judicial para a obtenção do bem da vida almejado, bastando que a atuação jurisdicional possa resultar em melhoria da situação jurídica do autor.

4.

Em demandas previdenciárias relativas à conversão ou revisão de benefício já concedido, não se exige novo requerimento administrativo, salvo quando a pretensão envolver fatos novos não submetidos previamente à apreciação da autarquia.

5.

A jurisprudência do STF (RE 631.240, Tema 350) admite o ingresso direto em juízo para revisão, restabelecimento ou conversão de benefícios, desde que o INSS tenha conhecimento dos fatos e haja resistência, ainda que tácita, à pretensão do segurado.

6.

No caso, o pedido de conversão do benefício temporário em aposentadoria por incapacidade permanente se funda em agravamento do quadro clínico, fato de que o INSS teve conhecimento em virtude do histórico pericial e das tentativas frustradas de reabilitação, evidenciando resistência administrativa à concessão do benefício mais vantajoso.

7.

A extinção do feito sob argumento de ausência de interesse de agir implica injustificada restrição ao acesso à jurisdição e perpetua situação desfavorável ao segurado, devendo ser anulada para que se apure o mérito do pedido.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O interesse de agir está caracterizado quando o segurado, beneficiário de auxílio por incapacidade, pleiteia judicialmente a conversão para aposentadoria por incapacidade permanente, sobretudo quando o INSS demonstra resistência, ainda que tácita, à pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI; Lei 8.213/91, arts. 88, 89, 129-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350 RG).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21.07.2025

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Estevão Azevedo Pontes
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas – PA
, nos autos da
AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, conforme o artigo 129-A da Lei 8.213/91, detalhando a evolução de seu quadro clínico e o agravamento das patologias incapacitantes de natureza ortopédica e neurológica.

Narrou que foi titular de diferentes benefícios por incapacidade temporária, concedidos e cessados ao longo dos anos, culminando com a reativação de benefício acidentário por decisão judicial.

Afirmou que suas limitações laborais se agravaram, tornando inviável o retorno ao trabalho ou a reabilitação, estando acometido por doenças que incluem transtorno do disco cervical com radiculopatia (CID10: M50.1), transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID10: M51.1), dorsalgia (CID10: M54), dor lombar baixa (CID10: M54.5) e outra dor crônica (CID10: R52.2), causando limitação total para o exercício da atividade habitual de operador de máquinas pesadas.

Alegou que as avaliações médico-periciais do INSS apresentaram inconsistências e que a reabilitação profissional determinada judicialmente se mostrou inócua, diante da gravidade e irreversibilidade das lesões.

Por fim, sustentou a inexistência de coisa julgada, pois a nova causa de pedir decorre do agravamento das condições de saúde, e junta documentos que atestam as doenças, limitações e tentativas frustradas de reabilitação, bem como a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida em 31/08/2022.

Ao final, requereu a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com o pagamento das parcelas vencidas desde a DER. Subsidiariamente, caso o pedido não seja acolhido, a manutenção do benefício temporário até a efetiva reabilitação,

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Em 30.01.2020 o autor ingressou com a ação, neste juízo, que tramitou sob o n. 0800825- 23.2020.8.14.0040. Nesta, requereu conversão de auxílio temporário, então ativo, em aposentadoria por incapacidade permanente, pugnando, ainda, pela conversão para a espécie acidentária. No referido processo, o autor passou por perícia médica, cuja conclusão foi pela sua incapacidade parcial com indicação para o programa de reabilitação, tendo em vista a informação de que já estaria em atividade compatível com a sua aptidão. O laudo claramente afastou o nexo epidemiológico. Com a recusa da proposta de acordo ofertada pelo INSS, sobreveio sentença de mérito, em 25.07.2023, na qual este juízo acolheu, parcialmente, os pedidos autorais para determinar o restabelecimento do benefício temporário (cessado no decorrer da ação) até a conclusão do processo de reabilitação do obreiro. DIB fixada em 01.08.2022. Como resultado, o INSS, equivocadamente, concedeu novo benefício ao autor com a DIB fixada na sentença, contudo na espécie acidentária, como se verifica no INFBEN acostado no ID 109065415 do citado processo. Assim, contrariando os argumentos do autor, não se trata de novo pedido, mas de conversão do benefício alcançado naquela ação. Veja que na mesma data fora designada “avaliação socioprofissional obrigatória judicial” (para 19.03.2024) em cumprimento à obrigação de inserir o obreiro no programa de reabilitação previsto no artigo 89 da Lei 8213/91, a cargo da Autarquia, que se inicia com uma perícia médica administrativa, entre outras diligências. Diante do agendamento, o autor veio “justificar”, no referido processo (já arquivado) a sua possível ausência na perícia socioprofissional designada, reiterando a justificativa.

Nesse ponto, cabe esclarecer que a execução do programa de reabilitação, conforme o artigo 89 da Lei nº 8.213/91, cabe ao INSS, que adotará todas as ações necessárias para a sua conclusão, promovendo a reintegração do obreiro ao mercado de trabalho, em atividades compatíveis com suas limitações, quando for o caso. Sendo assim, todas as informações ou justificativas do autor em relação ao programa devem ser direcionadas para o próprio Instituto e não ao juízo, revelando-se que busca, indevidamente, rediscutir o mérito da ação no presente feito, quando deixa de diligenciar perante a Autarquia para o efetivo cumprimento das obrigações decorrentes do processo anterior. Por todas essas razões, considero ausente, no presente feito, o interesse de agir do autor em relação aos pedidos ventilados. Com efeito, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 485, VI, CPC.”

Inconformado com a sentença, Estevão Azevedo Pontes interpôs recurso de apelação (Num. 25667866 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que não merece prosperar o entendimento da sentença quanto à ausência de interesse de agir, defendendo que houve agravamento do quadro patológico do autor, o qual segue acometido por doenças incapacitantes que impedem o exercício da atividade profissional e tornam impossível a reabilitação, sendo legítimo e atual o interesse no pedido de conversão do benefício temporário em aposentadoria por incapacidade permanente.

Sustenta que já houve decisão judicial anterior determinando apenas a reabilitação e o restabelecimento do auxílio temporário, mas que o quadro atual, mais gravoso, justifica o novo pedido.

Argumenta, ainda, que a sentença atacada viola o princípio do acesso à justiça, ao cercear o direito do recorrente de obter a análise de mérito de seu pleito.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o regular processamento da demanda.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (Num. 25667870).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 25760189).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Nelson Pereira Medrado, eximiu-se de exarar parecer no feito, sob o fundamento de que a demanda versa sobre direito individual e patrimonial disponível, não se fazendo necessária a intervenção ministerial obrigatória (Num. 26808292 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao entender ausente, no presente feito, o interesse de agir do autor em relação aos pedidos ventilados.

A controvérsia, portanto, reside em saber se, à luz do ordenamento jurídico vigente e dos elementos constantes dos autos, efetivamente se configura a ausência de interesse processual, apta a justificar a extinção da demanda, ou se, ao contrário, estão presentes os requisitos para o regular processamento e julgamento do mérito da pretensão deduzida.

O interesse de agir se configura quando o autor apresenta a necessidade de recorrer à via processual para buscar o bem da vida almejado, e quando o acesso ao processo efetivamente proporciona uma utilidade real, ou seja, a perspectiva de que a obtenção da tutela desejada resultará na melhoria de sua condição jurídica.

Nesse sentido, Fredie Didier Junior
[1]
ensina:

“
Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'
.

(...)
.”

No âmbito processual, a consequência da ação nos casos de perda superveniente do interesse de agir é a extinção do feito sem a resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, VI do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Nas ações previdenciárias que versam sobre revisão, restabelecimento, manutenção ou conversão de benefício, o interesse de agir tem natureza diferenciada daquelas em que se busca, originariamente, a concessão de uma nova prestação. Isso porque, uma vez instaurada a relação jurídica de benefício entre segurado e INSS, presume-se a existência de atos administrativos prévios, tendo a autarquia conhecimento dos fatos e fundamentos do pedido.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240 (Tema 350), deixou assentado que, na hipótese de pedidos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo. Exige-se novo requerimento administrativo apenas quando o exame da matéria envolver fatos ou elementos não previamente submetidos à autarquia.

Veja-se a ementa do julgado com repercussão geral:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição
. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível,
o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração ,
uma vez que,
nesses casos,
a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão
. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 destaquei em negrito).

Nesse sentido os fundamentos de tal exceção:

“29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e
(ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).
30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada.
No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.
31.
Isto porque
, como previsto
no art. 88 da Lei nº 8.213/1991
, o serviço social do INSS deve 'esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade'. Daí
decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus
, como prevê o Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social ('A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido'). 32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão.
A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário
. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado. 33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.
No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo
, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado. 34. Não caberia aqui enunciar todas as hipóteses de presunção de indeferimento administrativo, já que isto inclusive pode variar no tempo. A questão deverá ser devidamente enfrentada na motivação da sentença da ação previdenciária, com observância das premissas acima. Porém, parece conveniente expor uma situação comum em que isto não ocorre: trata-se do pedido de aposentadoria rural por idade de trabalhador informal, que, aliás, é exatamente o caso concreto em exame.” (RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)
destaquei em negrito

No caso dos autos, o segurado não pretende a criação de um benefício novo, mas a conversão de benefício já em manutenção (auxílio temporário acidentário) para aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. A pretensão está fundada no agravamento do quadro clínico que segundo o autor, enseja sua incapacidade definitiva e inutilidade da reabilitação, que, inclusive, foi determinada e acompanhada judicialmente em demanda anterior.

O INSS, tendo pleno conhecimento dos fatos, inclusive pelo histórico de perícias e reabilitação frustrada, manteve o benefício em modalidade temporária, não reconhecendo administrativamente a possibilidade de conversão para a modalidade de aposentadoria, evidenciando a resistência administrativa, ainda que de forma tácita.

A sentença, ao extinguir o feito sob alegação de ausência de interesse processual, não reconheceu que a própria manutenção do benefício em modalidade menos vantajosa, diante do agravamento da situação fática, constitui indeferimento tácito da pretensão do segurado. A exigência de diligenciar perante a Autarquia, nesta circunstância, implicaria apenas protelação injustificada do acesso à jurisdição e reiterada submissão do segurado à recusa do INSS.

Diante disso, resta plenamente caracterizado o interesse processual do autor, razão pela qual a extinção do processo sem resolução do mérito se mostra inadequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a abertura da instrução processual, a fim de averiguar o alegado agravamento do quadro clínico do autor e sua eventual incapacidade permanente.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]

(Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).

Belém, 29/07/2025